Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-64.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000766-64.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE MARCIO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, §1°, DO CP. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CP. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA DO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES. CABIMENTO. TENTATIVA VERMELHA. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO E COLOCAÇÃO EM RISCO EFETIVO DE VIDA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PATAMAR INTERMEDIÁRIO QUE CONFIGURA SER SUFICIENTE PARA A REPRIMENDA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Conselho de Sentença condenou o acusado pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, art. 217-A, §1º, 129, caput, na forma do art. 69 (concurso material, todos do Código Penal. Inconformado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, para que seja aplicada a minorante referente à tentativa, no patamar de 1/3 (um terço), considerando que o recorrido teria se aproximado da consumação e colocado em risco a vida da vítima. 2. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção. 3. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 4. Na primeira fase da dosimetria, analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado a quo deve fixar a pena-base no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado, inerentes ao tipo penal ou não existirem elementos de aferição. Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, especificamente àquela referente ao previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo como vítima o Sr. Sérgio Murilo Mendes Júnior, reconheceu, na primeira fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância desfavorável ao recorrido – maus antecedentes -, estabelecendo, por consequência, uma pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão. 5. Estabelecida a pena-base, segue-se, agora, para a fixação da pena provisória ou intermediária, onde analisar-se-á a existência de atenuantes e agravantes e a sua valoração no caso concreto. As circunstâncias agravantes estão previstas no art. 61 e 62, do Código Penal, tratando-se de um rol taxativo, ao passo em que as atenuantes se encontram elencadas nos artigos 65 e 66, do diploma penal e encerra um rol exemplificativo. Impende ressaltar que existem atenuantes e agravantes previstas em outros diplomas legais (leis penais especiais), sendo que estas se aplicam apenas aos crimes ali previstos, ao passo em que as que se encontram expressas no Código Penal aplicam-se a todos os crimes, de forma genérica. Volvendo olhares ao caso dos autos, ausentes circunstâncias agravantes e atenuante, o Juízo sentenciante manteve a pena-base. 6. Fixada a pena intermediária, passa-se à última fase da dosimetria da pena do sistema trifásico, onde se analisarão as causas de aumento e de diminuição da pena previstas tanto na parte geral, como na parte especial do Código Penal. 7. Neste momento, o Juiz de primeiro grau reconheceu a concorrência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, incorrendo a irresignação do órgão acusador. E, quanto ao ponto questionado, assiste razão ao nobre Parquet. 8. Com efeito, a tentativa é causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase de dosimetria. Quanto à fração aplicada para a redução da pena, por sua vez, em razão do delito tentado, como é cediço, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena. 9. Segundo a peça acusatória, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 23h, em uma residência no bairro Vila do Sás, Barreiras/BA, o recorrido, após praticar atos libidinosos contra a vítima Ariadna de Oliveira Santiago, que se encontrava dormindo em seu quarto com sua filha de 01 (um) ano, entrou em luta corporal com a vítima Sérgio Murilo Mendes Junior, que, após ouvir os gritos de socorro de sua companheira, foi ajudá-la. Entretanto, consta que o recorrido estava na posse de uma arma branca do tipo “navalha” e que, com manifesto animus necandi, desferiu múltiplos golpes no pescoço, peito e ombro da vítima, conforme atestado em Laudo de Exame de Lesões corporais n. 2022 11 PV 000206-01. 10. No caso em apreço, como narrado nos depoimentos da vítima e testemunhas, o recorrido percorreu o iter criminis em sua plenitude, desde o momento em que iniciou a execução até o momento em que fora interrompido, por circunstâncias alheias a sua vontade, chegando muito próximo da consumação do crime praticado, eis que a vítima somente sobreviveu em razão do pronto atendimento médico ofertado por terceiro em tempo hábil, constando em Guia de Acolhimento do Paciente (Id. 181430337, fl. 15) como ficha vermelha, a indicar a situação de emergência do paciente, com indicação de “ida imediata para o centro cirúrgico”. 11. Esclareça-se que o recorrido incorreu em uma tentativa vermelha – ou cruenta –, porquanto tenha sido a vítima Sérgio Murilo Mendes Junior efetivamente atingida pela arma em diversas regiões do corpo, em especial com cortes no ombro e braço direito (25 cm), peitoral direito (18 cm), pescoço (21 cm), temporal esquerda (2,4 cm), nos termos delineados pelo Laudo de Exame de Lesões corporais n. 2022 11 PV 000206-01. 12. Enfatiza-se que, na situação em apreço, o iter criminis se aproximou da consumação do delito, a ensejar a redução da pena em fração diversa daquela máxima prevista. Como ficou bem delimitado no quadro fático probatório fixado, o acusado chegou muito perto da consumação do homicídio, tendo desferido múltiplos golpes com a navalha, especialmente na região do pescoço e peito – pontos vitais -, ocasionando efetivo risco de vítima. 13. Então, na hipótese, o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, não sendo utilizado, pelo Juízo sentenciante, qualquer fundamentação concreta para seu balizamento no patamar máximo previsto pelo Legislador, vejamos: “3ª FASE. PENA DEFINITIVA. ANÁLISE DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA Presente a causa de diminuição de pena quanto à tentativa, prevista no art. 14, II, do CP. Ausentes causas de aumento de pena. Assim, condenado de forma definitiva José Márcio Barbosa dos Santos em 02 (dois) anos de reclusão”. 14. Inexistentes razões para manutenção da redução em seu patamar máximo (2/3), quando o iter criminis percorrido pelo infrator alcança e lesiona o bem jurídico tutelado, mostra-se razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau intermediário de 1/2 (metade), máxime porque incabível punir a tentativa cruenta da mesma forma que se puniria tentativa branca - em que a redução poderia se dar em grau máximo. 15. Logo, efetuando a necessária dosimetria da pena, partindo-se da segunda fase, na qual o d. juiz de origem manteve a reprimenda em 6 (seis) anos, aplicando-se a fração em patamar intermediária de 1/2 (metade), consoante as circunstâncias do caso concreto expostas, imperioso o estabelecimento definitivo da pena de 02 (dois) anos para 3 (três) anos de reclusão, concernente ao crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), mantendo o decisium em seus demais termos. 16. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento. 17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, na terceira fase da dosimetria, readequar a fração utilizada para diminuição de pena relativa à tentativa do crime de homicídio praticado em desfavor da vítima Sérgio Murilo Mendes Junior, redimensionando a pena definitiva de 02 (dois) anos para 03 (três) anos de reclusão, mantendo o decisium em seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000766-64.2022.8.05.0022, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado o JOSE MARCIO BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça